Tribunal: TJDFT
Processo: 0750089-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750089-77.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: MOHAMAD SAID RAFIH D E S P A C H O NATHÁLIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA e LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 66598771. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator